Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717942-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMILSON FAGUNDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tal situação não restou devidamente delineada, posto que a parte autora e recorrente demonstrou ser funcionário público e receber proventos de aproximadamente R$ 5.000,00 mensais. Além disso, nos comprovantes de rendimentos apresentados, não restou demonstrado qualquer comprometimento salarial em decorrência de “vários empréstimos consignados na folha de pagamento”, como alegado. Por essa razão, concedo ao recorrente o prazo de 48h para que seja comprovada materialmente a hipossuficiência, ou que seja efetuado o preparo das custas processuais. Intime-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator